Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-49.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002305-49.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE MACHADO DOS SANTOS - CPF: 039.502.581-83 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), DENIS JULIO DA SILVA - CPF: 046.230.441-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CULPOSA - DELITO DE TRÂNSITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - IMPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA INDENE DE DÚVIDA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO LOCAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO PROVIDO.

Um decreto condenatório somente poderá ser proferido diante de um juízo de certeza, de modo que se as provas colhidas não são fortes e seguras à condenação, pois não são firmes em afirmar, categoricamente, se o apelado agiu com falta de cuidado ao conduzir seu veículo e com imprudência conforme imputado, a absolvição, com fundamento no axioma
in dubio pro reo
, é medida que se impõe, conforme art. 386, VII, do CPP.
Ademais, o fato de dirigir sem a devida permissão administrativa (CNH) não enseja, por si só, presunção de culpa na
ação do acusado, devendo haver comprovação de que a sua conduta, de certo, concorreu para a ocorrência do delito.

Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Henrique Machado dos Santos
,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002305-49.2018.8.11.0064, Cód. 669747, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou nas penas do art.
303, §1º, na forma do art.302, §1º, inciso I, ambos da Lei 9.503/97
, à pena de
09 meses e 28 dias de detenção
, além da
suspensão temporária da habilitação para conduzir veículo automotor por 03 (três) meses
(id. 92211992).

Nas razões recusais de id. 92211998, a defesa assevera ter sido demonstrado nos autos que o fato ocorreu por falha na sinalização da via, razão pela qual pugna pela
absolvição
do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de e princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 92213450).

O
parecer,
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“'APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIME PREVISTO NO ART.303 DA LEI 9.503/97 –LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO APELADO – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS E DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE ATESTAM AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO LOCAL – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONFORTAR A APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO (ART.386, VII, DO CPP). PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
'' (id. 97319453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia que no dia 23/1/2018, por volta das 21h30m, na via pública, na Rua Ponce de Arruda, comarca de Rondonópolis/MT,
Henrique Machado dos Santos
não somente
dirigiu veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação
, como também
deu causa, culposamente, por inobservância de cuidado necessário, a acidente automobilístico
, tendo
provocado, assim, lesão corporal na vítima
Denis Júlio da Silva.

Conforme restou apurado na prefacial, na data e hora acima descritas, o
“o acusado conduzia o automóvel chevrolet agile ltz, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, na Rua Ponce de Arruda, quando, então, agindo com manifesta imprudência e, assim, inobservando o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, avançou sobre o cruzamento sem ter antes observado a sinalização de parada obrigatória – placa de pare, tendo provocado, pois, a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima, que, àquele instante, conduzia o seu veículo na pista correta – preferencial. Por força da queda, a vítima suportou lesões corporais na região frontal(cabeça) e no dorso do pé”
(id. 92211969).

Por esse fato, o acusado foi
condenado nos termos da denúncia pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor
(art. 303, § 1°, c.c art. 302, § 1°, I, ambos da Lei 9.503/97) após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça para que seja absolvido, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código e homenagem ao princípio do in dubio pro reo, ao argumento que

ficou demonstrado nos autos que o fato ocorreu por falha na sinalização da via.

Pois bem. Como se sabe, o
crime culposo
é aquele resultante da
inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia
(art. 18, inciso II, do CP). Para sua caracterização, portanto, necessária a verificação de determinados requisitos
: a) conduta realizada com quebra de um dever de cuidado objetivo de cuidado; b) resultado involuntário; c) nexo causal entre a conduta e resultado; d) tipicidade; e) previsibilidade objetiva
.

No vertente caso, buscou a acusação comprovar, no decorrer da instrução processual, que Henrique Machado ao conduzir de forma imprudente seu veículo automotor, vez que sem a devida permissão administrativa (CNH), avançou sobre o cruzamento sem
ter antes observado a sinalização de parada obrigatória – placa de pare, tendo provocado, pois, a colisão com a motocicleta conduzida pela vítima, que, àquele instante, conduzia o seu veículo na pista correta – preferencial.

Ocorre que, em análise ao conjunto probatório contido nos autos, vê-se que,
em que pese a comprovação da autoria e da materialidade do fato,
não restou demonstrado, inequivocamente
, que a conduta do réu estava dotada de imprudência
.

Isso porque os testemunhos e documentos que instruem o feito demonstram que o local praticamente
não possuía sinalização de trânsito, vez que a placa de “PARE” estava caída ao solo e a sinalização horizontal estaria também desgastada ao ponto de quase não ser percebida
.

O apelante, em juízo, confirma que se envolveu no acidente em um cruzamento, mas que teria culpa do ocorrido pois não existia sinalização adequada no local dos fatos, bem como foi a primeira vez que esteve naquela cidade (id. 92213452).

Nesse sentido, tanto o boletim de ocorrência como as declarações extrajudiciais dos policiais
Vecy José de Oliveira
e
Maxswell Henrique Soares
ressaltaram que “
a placa de “PARE” da Rua Ponce de Arruda estava caída, dificultando a visibilidade
” (id. 92211970 e 92211973).

Em juízo, ambos os agentes policiais declararam que o acusado
realmente invadiu a preferencial, contudo, no local não existiam qualquer sinalização
, tendo Maxswell Henrique pontuado que a
placa “PARE” estaria caída ao solo e, a sinalização horizontal (PARE escrito no asfalto) estaria apagada, como em praticamente todas as ruas da cidade
(id. 92213452).

Diante deste cenário, verifico que
não se mostram concludentes o suficiente para atestar que o réu, ora apelante, tenha atuado de forma imprudente e violadora do dever objetivo de cuidado
, sobretudo porque causa provável para o evento teria sido a total ausência de sinalização de trânsito no local.

Ademais, importante pontuar que
só o fato de dirigir sem a devida permissão administrativa (CNH) não enseja nos dias atuais, por si só, presunção de culpa na ação do réu
, devendo haver comprovação de que a sua conduta, de certo, concorreu para a ocorrência do delito, o que não parece ser a hipótese dos autos.

Em consonância com este entendimento, o doutrinador Rogério Sanches afirma que a culpa presumida ou
in re ipsa
era modalidade de culpa admitida pela legislação penal existente no Brasil antes do Código Penal de 1940 e consistia na simples inobservância de uma disposição regulamentar. Diz também que com o advento do atual Código Penal, a culpa não mais se presume, devendo ser comprovada (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, 7ª edição, 2014, Juspodivm, pp. 66/67.).

Ensina-nos Guilherme de Souza Nucci (2017, p. 140) que:
"não existe culpa presumida: a culpa há de ser sempre demonstrada e provada pela acusação
".

Nesta senda, não havendo prova cabal da alegada quebra de dever objetivo de cuidado por parte do réu e não sendo mais admitida pelo Direito Penal a responsabilidade objetiva decorrente da inobservância de disposições regulamentares, mostra-se mais prudente e acertada a
prevalência do princípio do
in dubio pro reo
.

É de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Ou seja, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico acima citado.

No mesmo sentido, eis a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza. Assim,
se as provas colhidas não são fortes e seguras à condenação, pois não são firmes em afirmar, categoricamente, se o apelado agiu com falta de cuidado ao conduzir seu veículo, a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe
. Não tendo o Órgão da Acusação se desincumbido de provar o alegado na peça vestibular,
olvidando-se de demonstrar ter o réu agido com imprudência conforme imputado, forçoso reconhecer que a absolvição do acusado é medida de rigor com fincas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
”
(TJ-MG - APR: 10009070117149001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 24/07/2020).

“
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
Violação do dever de cuidado objetivo não evidenciada
. Decisão mantida (CPP, art. 386-VII). Recurso desprovido.
(TJPR; ACr 0000073-95.2018.8.16.0138; Primeiro de Maio; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Telmo Cherem; Julg. 20/07/2021; DJPR 21/07/2021).

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. IN DUBIO PRO REO. 1. Condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção pelo crime do art. 302 , § 1º , I do Código de Trânsito Brasileiro , o réu interpôs o presente apelo requerendo, em síntese, sua absolvição, sob o argumento de que o fato ocorreu por culpa da vítima, bem como por ausência de provas suficientes para uma condenação. Subsidiariamente, pede a retirada da condenação à reparação de danos ou a diminuição do seu valor. 2. Buscou a acusação comprovar, no decorrer da instrução processual, que o apelante, ao conduzir de forma imperita e imprudente sua motocicleta, colheu a vítima que finalizava sua travessia, causando a morte desta. A imprudência, segundo a exordial, consubstanciou-se na condução do veículo em alta velocidade. Já a imperícia se deu em razão de o réu não possuir carteira de habilitação. 3. Ocorre que, em análise ao conjunto probatório contido nos autos, vê-se que, em que pese a comprovação da autoria e da materialidade do fato,
não restou demonstrado, inequivocamente, que a conduta do réu estava dotada de imprudência, como quis fazer crer o Parquet
, já que nem o réu, nem as testemunhas cujos áudios estão disponíveis para oitiva corroboraram a alegação de que o veículo estava em alta velocidade. 4. Sobre o fato de o réu não possuir, ao tempo do acidente, habilitação para dirigir veículo automotor, tem-se que este sim encontra-se comprovado nos autos. Ocorre que, diferente do que fora afirmado pela acusação e pelo magistrado singular, a simples ausência de CNH (que consubstancia a inobservância de uma disposição regulamentar) não enseja nos dias atuais, por si só, presunção de culpa na ação do réu, devendo haver comprovação de que a sua conduta, de certo, concorreu para a ocorrência do delito. Precedentes. 5. Sendo assim e sob os fundamentos acima exarados, não há no feito provas que demonstrem que o réu agiu com quebra do dever objetivo de cuidado. (...)”
(TJ-CE - APL: 01105506120168060001 CE 0110550-61.2016.8.06.0001, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Desta feita, à míngua de provas robustas a comprovar a responsabilidade do apelado pelo evento danoso (lesão corporal), mediante conduta culposa, a decisão de piso merece reparos nesse particular, de modo a absolver o acusado da imputação realizada em sede de denúncia, conforme art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, e em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso defensivo
para absolver Henrique Machado dos Santos
da prática do delito previsto no art. 303, §1º, na forma do art. 302, §1º, inciso I, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021